Tribunal: TJMT
Processo: 1005938-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005938-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUIZ AMARO D ALMEIDA - CPF: 034.708.900-30 (AGRAVADO), LORI HELENA NEUMANN DALMEIDA - CPF: 346.791.971-53 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. AUMENTO EXCESSIVO. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE ESTUDOS ATUARIAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu tutela de urgência para suspender a eficácia do reajuste contratual de 72,71% sobre as mensalidades do plano de saúde dos autores, restabelecendo os valores anteriores até ulterior deliberação judicial, além de determinar a manutenção dos serviços sem restrições, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o reajuste por sinistralidade aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão, no percentual de 72,71%, configura prática abusiva diante da ausência de estudos técnico-atuariais idôneos que o justifiquem.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permite o reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos, desde que devidamente fundamentado e respaldado por cálculos atuariais que demonstrem a necessidade do aumento.

4. No caso concreto, o percentual de 72,71% aplicado pela operadora do plano de saúde revela-se excessivo, sem comprovação de respaldo técnico que justifique tamanha majoração, o que caracteriza possível abusividade.

5.

A decisão de primeiro grau não impede a operadora de demonstrar a necessidade do reajuste por meio de estudos atuariais idôneos na fase instrutória, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

6.

A manutenção do aumento poderia comprometer o acesso dos beneficiários ao plano de saúde e impactar tratamentos médicos essenciais, especialmente diante da vulnerabilidade etária dos Agravados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"O reajuste de planos de saúde coletivos por adesão, baseado na sinistralidade, deve ser fundamentado em estudos técnico-atuariais idôneos, sob pena de configurar abusividade, especialmente quando aplicado de forma excessiva e sem justificativa plausível."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 197; CDC, art. 51, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.989.063/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022;
STJ, AgInt no REsp 2.090.567/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024;
TJMT, AI 1023723-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de suspensivo, interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Valores, proposta por
Luiz Amaro de Almeida e Outro
, que deferiu a tutela de urgência para
suspender a eficácia do reajuste contratual de 72,71% nas mensalidades do plano de saúde dos autores, restabelecendo os valores anteriores até ulterior deliberação judicial, bem como determinou que a operadora do plano de saúde se abstivesse de restringir os serviços contratados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (id. 183469844 – autos de origem).

Inconformada, a Agravante argui que o aumento decorre de sinistralidade do contrato e está fundamentado nos critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Discorre que há distinção significativa entre o reajuste aplicado em contratos de prestação de saúde individual e aquele coletivo. Além disso, que os contratos individuais são regulados por índices estabelecidos pela ANS, o que não se aplica aos contratos coletivos.

Defende que comunicou a ocorrência dos reajustes, garantindo a titular do plano coletivo, da qual os Agravados são aderentes, oportunidade de deliberação. Contudo, a titular se manteve silente.

Alega que a decisão foi proferida sem a devida manifestação prévia da operadora, violando o contraditório e a ampla defesa. Assevera, ainda, risco de grave impacto financeiro, uma vez que o reajuste foi calculado com base na elevação dos custos médicos e hospitalares.

Por isso, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso (id. 271417877).

O efeito suspensivo foi indeferido (ID. 271982876).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (ID 273983358).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio da Procuradora de Justiça, Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, pelo desprovimento do recurso (ID 274278899).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação da Agravante se refere à decisão que deferiu a tutela de urgência na ação retromencionada, cujo teor relevante ficou assim consignado:

“(...)Visto.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, ajuizada por LUIZ AMARO D’ALMEIDA e LORI HELENA D’ALMEIDA em face de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Os autores alegam que são beneficiários ativos do plano de saúde coletivo por adesão firmado entre a Unimed Cuiabá e o Sindicato Rural de Diamantino/MT desde 1º de março de 2000. Segundo a cláusula 16.6.1 do contrato, ao atingirem 70 anos de idade, os beneficiários não estariam mais sujeitos a reajustes por faixa etária. (...)

Diante do exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela de urgência vindicada e
DETERMINO
que a parte requerida:

SUSPENDA
a eficácia do reajuste contratual no percentual de 72,71% nas próximas faturas do plano de saúde, restabelecendo os valores praticados antes do aumento até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil;

ABSTENHA-SE

DE SUSPENDER
, limitar ou restringir a prestação dos serviços médicos contratados pelos autores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)”

A questão cinge-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Na origem, a ação objetiva que a
Unimed Cuiabá
, Agravante,
abstenha da cobrança do reajuste da mensalidade do plano de saúde dos Autores, ora Agravados, que teve aumento exponencial no percentual de 72,71%, com vigência a partir do mês de junho/2024, o que se mostra abusivo. Além disso, a restituição dos valores pagos indevidamente, com a adequação do reajuste aos índices regulatórios da ANS, e a manutenção dos serviços contratados sem qualquer restrição ou limitação por parte da operadora, sob pena de multa diária (id. 182771399 - autos de origem).

Há relação jurídica primária entre a parte
Agravante e a parte Agravada, na modalidade plano de saúde empresarial firmado pelo Sindicato Rural de Diamantino/MT, coletivo por adesão (id. 182771418 – autos de origem).

De fato, as provas colacionadas, notadamente o comunicado de aumento, demonstram que para o citado mês a mensalidade do plano de saúde dos Agravados, que já atingiram 70 anos de idade, sofreria reajuste de 72,71%, sob a justificativa de reajuste por sinistralidade (ids. 271417886 e 182771421-autos de origem).

O contrato objeto do litígio é coletivo por adesão, com previsão expressa de reajuste vinculado à anualidade e à faixa etária, nos seguintes termos:

“(...) 16.6. REAJUSTE Os preços ora pactuados serão reajustados anualmente, após 12 (doze) meses da data de início do contrato (...)

16.6.1 Havendo mudança da faixa etária (...). (id. 182771418 - autos origem)

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste anual do plano de saúde coletivo (por sinistralidade), cabendo ao magistrado a análise de cada caso:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE.
POSSIBILIDADE. TEMA 1.016/STJ.
LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREMISSA EQUIVOCADA UTILIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade
" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015).

2.
Esta Corte Superior "possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes
" (AgInt no AREsp 1894750/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

3.
Tendo o acórdão recorrido se valido de premissa equivocada, deve ser realizado novo julgamento, agora em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode aplicar, aos contratos coletivos, os índices previstos pela ANS para os contratos individuais
.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.989.063/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (Destaca-se)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS REPETITIVOS N. 952 E 1.016 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Controvérsia acerca da validade dos reajustes por sinistralidade e por faixa etária.

2.
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado.

Precedentes"
(AgInt no AREsp n. 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022).

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual, ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. No caso, o Tribunal de origem concluiu pelo abuso do índice aplicado. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial.

5. O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que "(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (Tema repetitivo n. 952/STJ. REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/12/2016, c/c Tema Repetitivo n. 1.016/STJ. REsp n. 1.715.798/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022).

6. Nos mencionados repetitivos, também ficou definido que: "Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença".

7. No caso, a Corte local determinou a apuração de novo índice na fase de liquidação de sentença, mediante cálculos atuariais, entendimento que está em harmonia com a tese repetitiva.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.090.567/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024) (Destaca-se).

Somando-se a isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que, no plano coletivo empresarial, o reajuste anual é apenas acompanhado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, prescindindo, entretanto, de sua prévia autorização. Outros precedentes: AgInt no REsp n. 2.006.778/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.

Contudo, a majoração da mensalidade do plano de saúde dos Agravados, ainda que a operadora tenha informado o reajuste aplicado, aparenta ser desarrazoada, uma vez que o percentual adotado, à primeira vista, revela-se excessivo (72,71%), sobretudo quando não respaldado por perícia técnico-atuarial. Inclusive esse aumento expressivo pode comprometer eventuais tratamentos médicos essenciais aos Agravados, idosos,

cuja condição etária clama cuidados.

Logo,
in casu
, a controvérsia deve ser dirimida pelo juízo de origem mediante a imprescindível dilação probatória, a fim de verificar a eventual abusividade do reajuste aplicado, nos termos do art. 51, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE ANUAL – SINISTRALIDADE –
AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICO/ATUARIAIS, COM VISTAS A BUSCAR A PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OPERADORA
– POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NO CASO CONCRETO, DO CARÁTER ABUSIVO DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO – REAJUSTE SUPERIOR AO DOBRO DO ANO ANTERIOR – SUSPENSÃO – PERTINÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora.

Pertinente a suspensão do reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, em percentual superior ao dobro do ano antecedente e sem estudos técnico/atuariais, em razão dos indícios de abusividade e desproporcionalidade. (N.U 1023723-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

Desse modo, não merece reparos a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025